Tribunal: TJSP
Processo: 2041667-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM MÓVEL – Insurgência contra a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse requerida pelo agravante – Requisitos não preenchidos – Verossimilhança não aferível de plano – Necessidade de prévio contraditório para melhor esclarecimento dos fatos – Negado provimento.